Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DECISÃO BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO formulou, em petição autônoma, pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta em face à sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, formulados no bojo da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL. Na origem, narrou a existência de contratos de empréstimo entre as partes, cujos descontos ocorrem diretamente em sua conta corrente, mas estariam em patamar superior a 30% de sua renda, o que comprometeria sua subsistência mensal. Foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão integral de quaisquer descontos de empréstimo em conta corrente e até ulterior julgamento de mérito. Ao final, sobreveio sentença que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido. Em seu pedido autônomo, reiterou as alegações iniciais e acrescentou que o Banco encaminhou proposta de negociação da dívida, cujas parcelas continuariam ultrapassando em muito sua renda mensal. Formulou pedido de efeito suspensivo à apelação ou a suspensão da eficácia da sentença. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação, em face de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O fundamento principal da pretensão seria a falta de anuência dos descontos do empréstimo em sua conta corrente. Com efeito, de acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Entretanto, numa análise sumária dos elementos de convencimento constantes do processo, particularmente o contrato de mútuo, haveria previsão dos descontos na conta corrente da mutuária. Em que pese os argumentos da autora, o Superior Tribunal de Justiça permitiria os descontos conforme previsto no contrato. Deste modo, a primus ictu oculi, não se vislumbra a plausibilidade jurídica do direito, porque divergente da jurisprudência em curso em corte superior. As questões acerca da abusividade na cobrança de juros, em razão de frequentes renovações do contrato de empréstimo, não prescindem de detida análise dos documentos existentes nos autos, sendo incabível de equalização pelo Relator e dentro do papel reservado pela lei processual para apreciação do pedido de mera liminar Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator